Tribunal: STF
Processo: HC 94232
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENUANTE. PENA FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO
   LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO
   ROUBO AO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
O
   Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o
   reconhecimento de atenuante não pode levar a pena para um patamar
   inferior ao mínimo legal, previsto no preceito secundário da
   norma penal incriminadora, mesmo que as circunstâncias judiciais
   sejam favoráveis.
Firme é também a jurisprudência no sentido de
   que a causa de aumento de pena contida no art. 157, § 2º, II, do
   Código Penal não deve ser aplicada ao furto qualificado pelo
   concurso de pessoas, para o qual há previsão legal
   expressa.
Precedentes: HC 93.905, rel. min. Eros Grau, DJe-112
   de 20.06.2008; HC 92.926, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de
   13.06.2008; HC 93.071, rel. min. Menezes Direito, DJe-078 de
   02.05.2008.
Ordem denegada.